Tribunal: TJDFT
Processo: 0728370-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. FIXAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE E INDEFERIMENTO DE PROVAS. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

1 – Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. Desse modo, encontra-se devolvida ao exame desta instância de revisão apenas a pretensão recursal referente à redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, XI, do CPC).

2 – O julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) não deita seus efeitos sobre o caso concreto, porquanto inexiste risco de inutilidade do julgamento da matéria em Apelação, não se configurando, portanto, a urgência apta a mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

3 – A distribuição dinâmica do ônus probatório, prevista no § 1o do art. 373 do Código de Processo Civil, exige que a prova seja de difícil ou impossível produção pela parte que deveria produzi-la e mais fácil de ser obtida pela parte adversa, ou, ainda, que o comportamento da parte contrária se mostre ofensivo ao princípio da boa-fé. É necessário, ainda, que as alegações daquele que está impossibilitado de produzir a prova sejam dotadas de verossimilhança.

4 – No caso em análise, tratando-se de Feito que tem por objeto alegação de falha na prestação do serviço público de saúde e erro médico na realização do parto do infante, acarretando-lhe sequelas neurológicas, não se vislumbra dificuldade ou impossibilidade de a parte Autora cumprir o ônus processual que lhe cabe de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Com efeito, a questão pode ser deslindada via perícia técnica, mediante exame clínico do menor e do prontuário médico relativo ao parto, não se tratando de prova complexa e de difícil produção.

5 – Também não se vislumbra a verossimilhança das alegações autorais, porquanto as guias e documentos do atendimento médico dispensado à gestante e ao bebê não indicam, a princípio, a alegada demora excessiva no atendimento e a ausência de ausculta/monitoramento dos batimentos cardíacos da criança e, portanto, que as sequelas neurológicas de que padece o menor sejam consequência de erro médico ou falha na prestação do serviço público de saúde.

6 – O fato por si só, de o Autor ser beneficiário da gratuidade de Justiça não implica excesso de dificuldade na produção da prova, haja vista o disposto no art. 95, § 3°, do CPC.

Agravo de Instrumento desprovido.